Tribunal: TJES
Processo: 5010705-43.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010705-43.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ZELIA SERAFIM BRAGA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zema Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos de ação ajuizada por Zélia Serafim Braga, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de três contratos de consórcio (nº 302061601, 302061603 e 302061604), condenar à devolução integral e imediata dos valores pagos (R$ 49.671,28) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de consórcio firmados são nulos por vício de consentimento; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos, mesmo antes do encerramento do grupo consorcial; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e, sendo o caso, se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos de consórcio se evidencia diante da ausência de consentimento válido, haja vista que foram firmados em nome de consumidora idosa, com baixa escolaridade e renda incompatível com o valor das parcelas, mediante atuação de terceira pessoa sem poderes de representação e portadora de transtorno psiquiátrico, comprometendo a validade do negócio jurídico.

A contratação ocorreu mediante induzimento da consumidora a erro substancial, ao fazê-la crer que se tratava de financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu a consórcio, configurando prática de publicidade enganosa e violação aos arts. 6º, III e IV, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição imediata dos valores pagos é devida, pois não se trata de hipótese de desistência do consorciado, mas de nulidade do contrato, sendo inaplicável a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O dano moral é caracterizado pela conduta ilícita da administradora, que comprometeu indevidamente as economias de consumidora hipervulnerável, causando frustração de legítima expectativa e insegurança financeira, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e adequado.

A fixação dos honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação é medida que observa os critérios do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de contrato de consórcio por terceira pessoa sem poderes de representação, em nome de consumidora hipervulnerável, configura vício de consentimento e enseja a nulidade do negócio jurídico.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se a restituição imediata dos valores pagos, independentemente do encerramento do grupo consorcial.

A prática de publicidade enganosa e a inserção de consumidora idosa e de baixa renda em contrato inexequível caracterizam dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação proporcional ao prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 31; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5010705-43.2024.8.08.0030

APELANTE
:

ZELIA SERAFIM BRAGA

APELADO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e OUTRO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Zema Administradora de Consórcios Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Zélia Serafim Braga para declarar a nulidade dos contratos de consórcio nº 302061601, 302061603 e 302061604, condenar à devolução integral e imediata dos valores pagos, no total de R$ 49.671,28, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Sustenta a apelante a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a validade da confirmação contratual, e a impossibilidade de restituição imediata dos valores, que deveria ocorrer apenas ao final do grupo consorcial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a ausência de dano moral e pleiteia a exclusão ou redução da condenação.

De imediato, adianto que acertada a conclusão da sentença.

Em análise detida aos documentos acostados, comprovou-se que a demandante, idosa de 72 anos, com baixa escolaridade e renda mensal de R$ 1.412,00, teve seu nome vinculado a três contratos cujas parcelas eram absolutamente incompatíveis com sua condição financeira, alcançando valores correspondentes a 108% e 264% de sua renda mensal.

Demonstrou-se, ainda, que a confirmação contratual foi realizada por sua filha, portadora de transtorno bipolar devidamente documentado, sem autorização e sem qualquer poder de representação, o que compromete radicalmente a higidez do consentimento.

Além disso, ficou evidenciado que houve indução da autora a erro substancial, pois acreditava estar aderindo a financiamento imobiliário, quando, em verdade, tratava-se de consórcio, situação que caracteriza propaganda enganosa e afronta direta aos arts. 6º, III e IV, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da administradora ao inserir informações inverídicas sobre renda e profissão, utilizar contratos com cláusulas em fonte inferior à permitida e permitir a formalização da adesão por terceiro incapaz evidencia violação à boa-fé objetiva e prática comercial abusiva.

No tocante à restituição dos valores pagos, não prospera a tese de que deveria ocorrer apenas após o encerramento do grupo, conforme tese firmada no REsp 1.119.300/RS. A regra estabelecida pelo STJ aplica-se aos casos de desistência voluntária do consorciado, e não a hipóteses de nulidade do negócio jurídico, como a presente. Sendo o contrato nulo desde a origem, impõe-se a restituição imediata das parcelas pagas, como determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, a responsabilidade civil da apelante emerge de sua conduta ilícita, consistente na indução em erro de consumidora hipervulnerável, comprometimento indevido de suas economias e inserção em negócio jurídico inexequível. O dano moral, no caso, decorre in re ipsa, diante da ofensa à dignidade, à segurança econômica e à legítima expectativa da consumidora. O valor fixado a título de compensação, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e adequado aos parâmetros adotados por este Tribunal, não comportando redução.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que adoto como razões de decidir. Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.